Tribunal: TJDFT
Processo: 0730269-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA EM VÍDEO. TENTATIVA PARCIALMENTE FRUSTRADA. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. OFENSA RACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE TEMOR DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O fato de o golpe desferido pelo réu não ter acertado “em cheio” a vítima não impede a configuração do delito de vias de fato, definido pela prática de atos de ataque ou violência contra pessoa que, embora não resultem em lesões corporais, são agressivos e provocativos (art. 21, da Lei de Contravenções Penais).

2. Não há como condenar o réu pela infração de ofensa racial quando a testemunha da circunstância relatada pela suposta vítima, e por ela indicada, é incisiva em afirmar que não houve ofensa dessa natureza

3. Ausente evidência de que a vítima tenha, efetivamente, se sentido amedrontada com as promessas de mal injusto e grave proferidas pelo réu, não há que se falar em crime de ameaça.

4. Recursos desprovidos.